Tribunal: TJBA
Processo: 8015505-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015505-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DENILDES DE SOUZA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a fraude em contrato de empréstimo consignado, arbitrou danos morais em valor considerado irrisório pela recorrente, modulou a repetição de indébito e fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. A Apelante busca a majoração da indenização, a restituição em dobro de todos os valores, a alteração do termo inicial dos juros de mora para o evento danoso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; b) a correção da modulação dos efeitos da repetição de indébito, conforme o EAREsp 676.608/RS; c) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual; e d) a adequação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

O objeto da lide restringe-se ao contrato nº 59009458175-331, sendo que a menção a outros empréstimos fraudulentos em sede recursal não pode ser considerada para agravar a condenação, em respeito ao princípio da congruência.

A decisão que aplicou a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, determinando a restituição de forma simples para os descontos anteriores a 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores, está em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e deve ser mantida.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude), os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, como já determinado na sentença.

Os honorários advocatícios comportam majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se o zelo profissional e o trabalho adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso e majorar os honorários advocatícios para 15%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8015505-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DENILDES DE SOUZA BATISTA DA SILVA
e como apelado
PARANA BANCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora